Tribunal: TJSP
Processo: 2275052-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2275052-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DÓLAR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA., ÂNGELO HENRIQUE FERRACCO
ANDREÃO e MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO, é embargado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275052-23.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 5568 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2275052-23.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Dólar Agência de Turismo Ltda., Ângelo Henrique Ferracco Andreão e
Maira Rodrigues Dias Andreão
Embargado: Banco Daycoval S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Christopher Alexander Roisin
Voto no 5568
Embargos de Declaração. Omissão Inocorrência. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a interlocutória que, em
embargos à execução, indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelos embargantes.
Sustentam que o acórdão é omisso, uma vez que a) não
enfrentou a alegação de que o juízo monocrático indeferiu o benefício sem oportunizar aos
embargantes a comprovação da hipossuficiência; b) não apreciou os pedidos subsidiários;
c) a negativa da gratuidade teve fundamentação genérica, pois não apreciou efetivamente a
alegação de que a empresa não possui faturamento, e não poderia arcar com o valor das
custas; d) não se apontam os critérios objetivos usados pela Câmara para se presumir a
capacidade financeira dos agravantes, visto que tal capacidade não pode ser presumida em
relação à empresa que está paralisada, sem atividades comerciais ou faturamento; e) o
proprietário pessoa física gastou todo seu patrimônio em tratamento de saúde, e não possui
rendimentos.
Por tudo isso, requerem sejam as omissões sanadas,
concedida a gratuidade ou um dos pedidos formulados subsidiariamente, com
prequestionamento dos artigos 8o, 98 § 6o, 99 §§ 2o e 3o, 489 § 1o inciso I a IV, todos do
Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo, regularmente processado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275052-23.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 5568 - R
3
Embora o juízo monocrático não tenha facultado aos
embargantes a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir o pedido de gratuidade
justiça, não há se falar em qualquer prejuízo aos agravantes, uma vez que, por ocasião da
interposição do agravo, proferiu-se despacho que não só atribui efeito suspensivo ao
recurso, como também concedeu-lhes prazo “para juntar (a) os extratos bancários dos
dois últimos meses, bem como (b) documento da Receita Federal que indique a
inexistência de declaração de bens do autor em sua base de dados , -- mediante inserção
como documentos sigilosos no sistema, -- sem prejuízo de outros documentos que possam
demonstrar sua condição de insuficiência financeira para supor o custo do processo” (fl.
36 do agravo).
E o acórdão embargado expressamente asseverou:
“Instados a juntar documentação a comprovar a falta de recursos (fl. 36),
trouxeram apenas: declaração de débitos e créditos da pessoa jurídica junto à
Receita Federal, relativa a janeiro de 2019, no sentido de que estava inativa neste
mês (fls. 41/43); partes de extratos bancários que, embora indiquem saldos
negativos ou zerado, não trazem qualquer movimentação financeira (fls. 44/47); e
extratos de órgão de proteção ao crédito, a apontar negativações (fls. 48/50).
Considerando que a pessoa jurídica é agência de turismo; tendo em mira o
alto valor da dívida excutida; e levando em conta as alegações formuladas em 1a
Instância, no sentido de que um dos agravantes demandava cuidados médicos; não
guarda qualquer verossimilhança a inexistência de movimentações financeiras nos
extratos bancários juntados, tais como transferências, pagamentos ou depósitos.
Tampouco guarda verossimilhança a ilação de que os recorrentes estejam
isentos do pagamento do imposto de renda junto à Receita Federal, pois somente
nesta hipótese justificar-se-ia o fato de não terem juntado nestes autos as
respectivas declarações.
Ora, tais omissões impedem a verificação da compatibilidade de seu
patrimônio com o benefício pretendido, de modo que, diante da ausência de
comprovação concreta da hipossuficiência, e da existência de indícios de
potencialidade econômica, o que se presume é a capacidade dos agravantes em
arcar com as custas e despesas processuais.” (fls. 52/55 do agravo de instrumento)
A decisão embargada é de meridiana clareza, guarda lógica
interna e coerência, não havendo se falar em fundamentação genérica, pois houve
apreciação de toda a documentação juntada pelos agravantes, em análise que se valeu de
critérios objetivos. E uma vez que os agravantes não demonstraram hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275052-23.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 5568 - R
4
financeira, prevalece a presunção da capacidade patrimonial, decorrente de indícios que “se
verificam nos presentes autos, pois a execução que deu origem aos embargos busca o
pagamento de dívida da ordem dos milhões de reais, e é mesmo intuitivo que o credor não
faria negócios de tal monta se o devedor não demonstrasse capacidade financeira em
honrar o compromisso assumido.” (fl. 54 do acórdão)
De se notar que os embargantes, na petição de embargos de
declaração, não fazem qualquer referência à ausência da juntada das declarações de
Imposto de Renda, e tampouco à inexistência de extratos bancários com movimentação
financeira completa, do que se infere, mais uma vez, a existência de indícios de
potencialidade econômica.
E tendo em que vista que não se demonstrou ausência de
patrimônio ou dificuldade financeira, nenhum dos pedidos poderia ser mesmo acolhido,
mesmo os subsidiários.
Na verdade, os embargantes pretendem a rediscussão do
julgamento que lhes foi desfavorável, fim para o qual não se preordenam os embargos
declaratórios, que ficam rejeitados.
No mais, para a interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Elói Estevão Troly
Relator